Tribunal: STJ
Processo: 1003770-43.2016.8.26.0577
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2117242 - SP(2023/0439943-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
ADVOGADOS
: ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - SP082329
RICARDO BRITO COSTA - SP173508
AGRAVADO
: VIOBRAS - CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
DANIEL LUIZ YARSHELL - SP373772
VICTOR SOUSA GOMEZ DE SEGURA - SP424854
AGRAVADO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: FABIO VICTOR DE AGUIAR MENEZES - SE005825
LUIS GUSTAVO VINCENZI SILVEIRA - SP211252
MARTINHO ALVES DOS SANTOS JUNIOR - SP196587
HELIO SIQUEIRA JUNIOR - RJ062929
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO
RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
24/03/2026
30/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55551685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 14:45:16
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 0be8172c-ab0a-4f98-b027-fa50c54ce017

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2117242 - SP(2023/0439943-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
ADVOGADOS
: ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - SP082329
RICARDO BRITO COSTA - SP173508
AGRAVADO
: VIOBRAS - CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
DANIEL LUIZ YARSHELL - SP373772
VICTOR SOUSA GOMEZ DE SEGURA - SP424854
AGRAVADO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: FABIO VICTOR DE AGUIAR MENEZES - SE005825
LUIS GUSTAVO VINCENZI SILVEIRA - SP211252
MARTINHO ALVES DOS SANTOS JUNIOR - SP196587
HELIO SIQUEIRA JUNIOR - RJ062929
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO
RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CONCREMAT ENGENHARIA E
TECNOLOGIA
contra decisão singular da minha lavra em que não conheci do
S/A
agravo em recurso especial, pelos seguintes fundamentos: a) ausência de impugnação
específica do fundamento da decisão de admissibilidade quanto à deficiência na
demonstração de violação de lei federal (“simples alusão a dispositivos,
desacompanhada da necessária argumentação”) (fl. 1924); b) combate genérico ao
óbice da
sem individualização das questões de direito à luz das
Súmula 7/STJ,
premissas fáticas fixadas (fls. 1924-1925), aplicando-se, por analogia, a
(fls. 1925-1926).
Súmula 182/STJ
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada equivocou-se ao afirmar inexistente a impugnação específica
Documento eletrônico VDA55186981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:24:21
Código de Controle do Documento: bf797e73-8876-49bd-829e-f825f7b970d1

dos fundamentos da inadmissibilidade, pois, no AREsp, teria demonstrado a violação
dos arts. 206, § 3o, IV e V, 265, 279 e 927 do Código Civil e 373, I, do Código de
Processo Civil, com indicação concreta de como a matéria seria estritamente jurídica e
prescindiria do reexame de provas (fls. 1951-1959). Sustenta, ainda, negativa de
prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento, no acórdão recorrido, da
natureza da pretensão e do prazo prescricional aplicável, bem como do escopo dos
serviços da Concremat e a extensão de sua responsabilidade (fls. 1953-1957).
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 2037).
É o relatório.
VOTO
Originariamente, trata-se de ação ordinária de cobrança proposta por
Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobrás contra Viobrás Construções Ltda. e Concremat
Engenharia e Tecnologia S.A., visando ao ressarcimento de R$ 250.000,00 (duzentos
e cinquenta mil reais) pagos em transação com a concessionária CCR Nova Dutra para
correção de irregularidades de pavimento em via marginal da Rodovia Presidente
Dutra, atribuídas a inadimplemento contratual das rés (fls. 1-10).
A sentença reconheceu a prescrição trienal, sob o enquadramento da
pretensão como reparação civil, e julgou extinto o processo com resolução do mérito,
condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) do valor da causa (fls. 1.410-1.414).
O Tribunal de origem deu provimento à apelação para afastar a prescrição,
aplicando o prazo decenal por entender que a pretensão decorre de descumprimento
contratual e julgou procedente o pedido, reconhecendo a responsabilidade solidária
das rés e condenando-as ao pagamento de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil
reais), com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da
citação, além de custas e honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado
da condenação (fls. 1.682-1.695).
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial por
aplicação analógica da
ao concluir que o AREsp não impugnou
Súmula 182/STJ,
especificamente todos os fundamentos da decisão de admissibilidade: em primeiro
lugar, porque não houve enfrentamento objetivo do motivo decisório de
inadmissibilidade relativo à “simples alusão a dispositivos, desacompanhada da
necessária argumentação” (fl. 1924), limitando-se a agravante a remeter, de forma
genérica, às razões do especial; em segundo, porque a incidência da
foi
Súmula 7/STJ
refutada apenas por afirmações genéricas de que a discussão seria jurídica, sem
indicar, à luz das premissas fáticas do acórdão recorrido (fls. 1682-1695), quais pontos
dispensariam reexame probatório (fls. 1924-1925).
No agravo interno, a agravante afirma ter individualizado, no AREsp, os
pontos de direito, inclusive quanto à prescrição trienal por pretensão ressarcitória e à
ausência de nexo causal para responsabilização solidária, e sustenta que tais teses
Documento eletrônico VDA55186981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:24:21
Código de Controle do Documento: bf797e73-8876-49bd-829e-f825f7b970d1

seriam suficientes para afastar os óbices aplicados. Entretanto, a argumentação
desenvolvida limita-se a reafirmar, em linhas gerais, que a matéria seria de direito, que
houve demonstração de violação legal e que não se pretende reexame de provas, sem
demonstrar, com precisão, como cada um dos fundamentos específicos da decisão de
admissibilidade (fl. 1874) foi concreta e objetivamente superado no agravo em recurso
especial.
Sem razão, contudo.
Vê-se, quanto ao fundamento de deficiência argumentativa (“simples alusão
a dispositivos...”), que o agravo interno não evidencia, de modo pontual, que no
especial houve desenvolvimento analítico suficiente de cada dispositivo invocado,
permanecendo na remissão genérica às fls. 1832-1837 do REsp (fls. 1957-1958).
Do mesmo modo, quanto à
a peça recursal não individualiza,
Súmula 7/STJ,
a partir das premissas fáticas fixadas no acórdão recorrido (datas, delimitação
contratual e extensão dos serviços, dinâmica da transação), quais questões jurídicas
poderiam ser apreciadas sem revolvimento probatório, nem procede à distinção
concreta do óbice aplicado na origem (fl. 1925).
Nesse contexto, o único capítulo da decisão agravada — aplicação da
por ausência de impugnação específica — permanece íntegro, pois
Súmula 182/STJ
as razões do agravo interno não demonstram impugnação objetiva e suficiente dos
fundamentos que embasaram o não conhecimento do AREsp.
Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, bem como do
art. 932,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
art. 253,
se conhece de recurso que deixe de impugnar especificamente todos os fundamentos
da decisão recorrida.
Tal exigência decorre diretamente do princípio da dialeticidade, segundo o
qual incumbe à parte recorrente demonstrar, de forma clara, objetiva e concreta, o
desacerto da decisão impugnada, enfrentando cada um de seus fundamentos
autônomos.
No caso concreto, o Tribunal de origem deixou de admitir o recurso especial
com base em três fundamentos distintos e autônomos, a saber: a) inexistência de
violação ao
do CPC, porquanto as questões relevantes teriam sido
art. 1.022
apreciadas pelo acórdão recorrido; b) deficiência de fundamentação, consubstanciada
na simples alusão a dispositivos legais, desacompanhada da necessária argumentação
capaz de demonstrar, de modo específico, a alegada ofensa à legislação federal; c)
incidência da
diante da necessidade de reexame do conjunto fático-
Súmula 7/STJ,
probatório.
Examinando detidamente as razões do agravo em recurso especial,
constata-se que não houve impugnação específica e suficiente de todos esses
fundamentos.
É certo que a agravante desenvolveu argumentação no sentido da
existência de omissões no acórdão recorrido, buscando caracterizar violação ao
Documento eletrônico VDA55186981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:24:21
Código de Controle do Documento: bf797e73-8876-49bd-829e-f825f7b970d1

do CPC. Todavia, isso não é suficiente para afastar os demais óbices
art. 1.022
autônomos apontados na decisão de inadmissão.
Com efeito, quanto ao fundamento relativo à deficiência de fundamentação,
a agravante não enfrentou o motivo decisório de inadmissibilidade, limitando-se a
reiterar que teria demonstrado a violação aos dispositivos legais invocados, com
remissão genérica às razões do próprio recurso especial, sem demonstrar, de forma
analítica e individualizada, que teria desenvolvido argumentação específica e suficiente
para cada norma indicada.
De igual modo, a insurgência contra a incidência da
foi
Súmula 7/STJ
formulada de maneira genérica, restringindo-se à afirmação de que não se pretende o
reexame de provas, sem individualizar, à luz das premissas fáticas expressamente
fixadas no acórdão recorrido, quais questões seriam de direito estrito e prescindiriam
do revolvimento do conjunto fático-probatório.
Assim, permanece hígido o fundamento da decisão agravada no sentido de
que não houve demonstração concreta e específica de superação dos óbices aplicados
na origem.
Diante desse cenário, verifica-se que a decisão monocrática agravada
aplicou corretamente o disposto no
III, do CPC, bem como a orientação
art. 932,
consolidada desta Corte, segundo a qual “É inviável o agravo em recurso especial que
deixa de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.” (Súmula 182/STJ)
Não há, portanto, qualquer reparo a ser feito.
Ainda que superado fosse o óbice formal que conduziu ao não
conhecimento do agravo em recurso especial, a análise do próprio conteúdo das
razões do recurso especial confirma a correção da decisão de inadmissão proferida
pelo Tribunal de origem, posteriormente mantida por esta Corte.
Com efeito, no que se refere à alegada violação ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, verifica-se que o recurso especial limitou-se a sustentar a existência de
omissões no acórdão recorrido quanto à natureza jurídica da pretensão deduzida e ao
escopo da responsabilidade da recorrente. Todavia, a argumentação desenvolvida não
demonstrou, de modo concreto, a existência de efetiva negativa de prestação
jurisdicional, restringindo-se a externar inconformismo com a solução adotada pelo
Tribunal de origem, circunstância que, segundo orientação consolidada desta Corte,
não configura afronta ao referido dispositivo legal.
De igual modo, quanto às supostas violações aos arts. 206, § 3o, IV e V,
265, 279 e 927 do Código Civil e ao
I, do Código de Processo Civil, constata-
art. 373,
se que o recurso especial promove mera indicação genérica de dispositivos legais,
acompanhada de argumentação voltada à reapreciação das conclusões jurídicas
extraídas pelo acórdão recorrido, sem o necessário desenvolvimento analítico apto a
demonstrar, de forma individualizada, o modo pelo qual cada norma federal teria sido
efetivamente contrariada.
Documento eletrônico VDA55186981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:24:21
Código de Controle do Documento: bf797e73-8876-49bd-829e-f825f7b970d1

Tal deficiência de fundamentação, caracterizada pela ausência de
correlação direta entre o conteúdo normativo dos dispositivos invocados e os
fundamentos do acórdão recorrido, impede o conhecimento do recurso especial,
conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior.
Por fim, embora a recorrente afirme que a controvérsia seria de natureza
exclusivamente jurídica, a pretensão recursal, tal como deduzida, demanda
inevitavelmente o reexame de aspectos centrais da moldura fática delineada pelas
instâncias ordinárias, notadamente quanto à natureza da obrigação assumida, à
existência de nexo causal e à extensão da responsabilidade atribuída, o que atrai a
incidência do óbice previsto na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse contexto, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso
especial, ao apontar a inexistência de violação ao
do CPC, a deficiência de
art. 1.022
fundamentação quanto aos dispositivos federais indicados e a necessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório, mostra-se plenamente compatível com o
teor das razões do próprio recurso especial, não havendo falar em indevida restrição
ao acesso à instância extraordinária.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55186981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:24:21
Código de Controle do Documento: bf797e73-8876-49bd-829e-f825f7b970d1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.117.242 / SP
Número Registro: 2023/0439943-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10037704320168260577
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VIOBRAS - CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
DANIEL LUIZ YARSHELL - SP373772
VICTOR SOUSA GOMEZ DE SEGURA - SP424854
RECORRIDO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: FABIO VICTOR DE AGUIAR MENEZES - SE005825
LUIS GUSTAVO VINCENZI SILVEIRA - SP211252
MARTINHO ALVES DOS SANTOS JUNIOR - SP196587
HELIO SIQUEIRA JUNIOR - RJ062929
RECORRIDO
: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
ADVOGADOS
: ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - SP082329
RICARDO BRITO COSTA - SP173508
AGRAVANTE
: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
ADVOGADOS
: ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - SP082329
Documento eletrônico VDA55529727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:05:55
Código de Controle do Documento: 527880d5-db82-48cb-84af-53c58545c6cc

RICARDO BRITO COSTA - SP173508
AGRAVADO
: VIOBRAS - CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
DANIEL LUIZ YARSHELL - SP373772
VICTOR SOUSA GOMEZ DE SEGURA - SP424854
AGRAVADO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: FABIO VICTOR DE AGUIAR MENEZES - SE005825
LUIS GUSTAVO VINCENZI SILVEIRA - SP211252
MARTINHO ALVES DOS SANTOS JUNIOR - SP196587
HELIO SIQUEIRA JUNIOR - RJ062929
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
EMPREITADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
ADVOGADOS : ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - SP082329
RICARDO BRITO COSTA - SP173508
AGRAVADO
: VIOBRAS - CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS : FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
DANIEL LUIZ YARSHELL - SP373772
VICTOR SOUSA GOMEZ DE SEGURA - SP424854
AGRAVADO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS : FABIO VICTOR DE AGUIAR MENEZES - SE005825
LUIS GUSTAVO VINCENZI SILVEIRA - SP211252
MARTINHO ALVES DOS SANTOS JUNIOR - SP196587
HELIO SIQUEIRA JUNIOR - RJ062929
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:05:55
Código de Controle do Documento: 527880d5-db82-48cb-84af-53c58545c6cc

Documento eletrônico VDA55529727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:05:55
Código de Controle do Documento: 527880d5-db82-48cb-84af-53c58545c6cc